Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-25.2024.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800314-25.2024.8.14.0027

APELANTE: WILLIAM PANTOJA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. LEGALIDADE DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, William Pantoja Silva, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 113 porções de droga do tipo “óxi”, totalizando cerca de 37g, em bar localizado no município de Mãe do Rio/PA.

2. A Defesa sustenta preliminar de nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem policial, bem como, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, à luz do princípio do
in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na busca pessoal que resultou na apreensão da droga; (ii) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial foi legitimada por fundada suspeita decorrente do comportamento do réu ao perceber a presença dos policiais, arremessando invólucro com substância entorpecente e empreendendo fuga, sendo válida nos termos do art. 244 do CPP.

5. A materialidade delitiva restou comprovada por laudos periciais e documentos de apreensão da substância ilícita. A autoria foi evidenciada pelos depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, coerentes e harmônicos com o restante da prova.

6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legalidade da prova obtida mediante fundada suspeita e valida os depoimentos de policiais como aptos à condenação, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetiva decorrente de conduta evasiva do suspeito diante da presença policial. 2. Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e corroborados por outras provas, são aptos à formação do juízo condenatório no crime de tráfico de drogas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, 240, §2º e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, REsp nº 2.082.700/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25/02/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.799.524/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29/04/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WILLIAM PANTOJA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA (ID 26779023), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a serem definidas em audiência oportuna.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26778984) que no dia 24 de março de 2023, por volta das 23h20min, na Rua Diamantina, bairro Novo Horizonte, município de Mãe do Rio/PA, o réu foi preso em flagrante delito por ter sido surpreendido mantendo em depósito substância entorpecente sem autorização legal ou regulamentar.

Consta que, durante operação policial denominada “Tolerância Zero II”, Policiais Militares abordaram suspeitos em um bar, entre os quais o apelante, que
arremessou um volume ao perceber a aproximação da guarnição
. O objeto foi recuperado e identificado como contendo
substância análoga a “óxi”
, além da quantia de
R$ 68,00
. Em razão disso, foi realizada uma nova varredura, sendo encontradas mais substâncias de óxi dentro da caçapa do bilhar e no beco do imóvel. Ao total, foram apreendidas 113 (cento e treze) petecas da substância conhecida como óxi, aproximadamente, com
peso aproximado de 37g (trinta e sete gramas)
.

Em
razões recursais
(ID 26779036), sustenta a defesa preliminar de nulidade da abordagem policial, ao argumento de que não se deu em situação de flagrante delito ou fundada suspeita concreta, sendo, portanto, abusiva e arbitrária. Aduz, assim, a nulidade da prova por violação ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, pelo que pugna pelo reconhecimento da ilicitude e a sua exclusão dos autos.

Relativamente ao mérito, alega que os depoimentos dos policiais militares são frágeis e pouco elucidativos, limitando-se à reprodução da narrativa inicial. Afirma que tais testemunhos estão contaminados pela participação na diligência e não demonstram, com segurança, o envolvimento do réu com a prática do tráfico. Com isso, invoca o princípio do
in dubio pro reo
e os arts. 386, incisos V e VII, do CPP, e requer a absolvição do apelante por falta de provas concretas e irrefutáveis da autoria delitiva.

Em
contrarrazões
(ID 26779038), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Em âmbito preliminar, o apelante argui o reconhecimento da nulidade da ação penal por ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem justa causa, fundada exclusivamente em denúncia anônima, o que violaria o art. 5º, LVI, da Constituição Federal e o art. 157 do CPP, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na espécie, a abordagem realizada pela guarnição policial encontra-se plenamente legitimada pelas circunstâncias fáticas objetivas apuradas na instrução processual.

Conforme os depoimentos prestados em juízo, os agentes realizavam patrulhamento no bairro Novo Horizonte quando dois indivíduos, ao perceberem a presença da viatura, passaram a agir de forma suspeita, acelerando a motocicleta e ingressando em um bar. Ao desembarcarem do veículo, os policiais testemunharam o momento em que o réu tentou se desfazer de um invólucro, o qual, posteriormente, revelou-se conter entorpecente. Em continuidade, nova varredura no local resultou na apreensão de mais de cem porções da substância conhecida como óxi.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 240, §2º, autoriza a busca pessoal sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos vinculados à prática criminosa. No caso em análise, a conduta do acusado ao visualizar a viatura, associada à tentativa de descarte de objeto e à localização de droga nas imediações, configura indício concreto e objetivo, suficiente para justificar a abordagem policial e a consequente apreensão.

Come feito, a fuga injustificada diante de patrulhamento ostensivo constitui fundamento objetivo para a abordagem pessoal. Ademais, a fuga do réu não apenas autorizou a busca pessoal como demandou intervenção imediata por representar risco à segurança pública.

Portanto, restando demonstrada, por meio de prova judicializada, a existência de fundada suspeita anterior à abordagem, não se identifica qualquer vício de ilegalidade no procedimento de busca pessoal. A atuação policial observou os limites legais e constitucionais, sendo legítima e proporcional ao contexto em que se desenvolveu.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)"

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos.

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de busca pessoal.

A situação narrada pelos policiais militares evidencia a existência de fundada suspeita para a realização da abordagem, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal Brasileiro, que permite a busca pessoal sem mandado nos casos de prisão ou quando houver elementos concretos de que o abordado esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Diante disso, verifica-se que a abordagem não decorreu de arbitrariedade, tampouco de presunção subjetiva por parte dos agentes públicos, mas sim de um conjunto fático-objetivo consistente que justificou a busca pessoal e a subsequente prisão em flagrante do envolvido.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )”

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
:
Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

No mérito, a Defesa sustenta a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de prova suficiente quanto à autoria delitiva. Afirma que os depoimentos policiais seriam frágeis, limitando-se à reprodução do conteúdo do auto de prisão em flagrante, sem comprovação concreta de que o acusado estivesse na posse ou guarda da droga apreendida.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhida.

A
materialidade do delito
de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID 26778963, pág. 10),
Laudo de Constatação Preliminar
(ID 26778963),
registro fotográfico
(ID 26778965) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 26779011), que atestam a apreensão de substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA, totalizando 113 (cento e treze) petecas, pesando aproximadamente 37g (trinta e sete gramas).

A
autoria

delitiva
também está evidenciada, sobretudo, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais que participaram da ação. Os militares
Luciano Almeida Santos
,
Douglas Rodrigues
e
Floriano Pedro de Sousa Neto
relataram, de forma coerente e harmônica, que, ao se aproximarem do bar onde o acusado se encontrava, este
tentou se desfazer de um invólucro
, o qual foi imediatamente recolhido por um dos agentes e continha entorpecente. Os policiais ainda procederam a buscas no local, encontrando novas porções da substância ilícita em pontos estratégicos do ambiente, como na caçapa da mesa de bilhar e nos arredores do imóvel.

Apesar de nenhum deles ter presenciado o acusado repassando drogas a terceiros, o conjunto indiciário, somado à conduta de arremesso do invólucro ao perceber a presença da polícia, demonstra clara
intenção de ocultar a posse da droga
, reforçando o vínculo subjetivo do réu com o material apreendido.

Dessarte, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer um dos núcleos do tipo penal descritos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 para configurar a conduta criminosa.

Ademais, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em consonância com o restante da prova dos autos, são hábeis para embasar decreto condenatório.

Nessa senda de raciocínio:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a pretensão defensiva de absolvição do réu da imputação do crime de tráfico de drogas esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem, em sede própria de reexame dos fatos, concluiu estar suficientemente comprovada a prática delitiva pelo recorrente. Nesse sentido, consignou ter restado comprovado que os policiais, em apuração de denúncias anônimas recebidas, foram até o condomínio em que o réu residia, oportunidade em que realizaram campana e notaram movimentação típica de tráfico de drogas. De posse de mandado de busca e apreensão, retornaram ao local e, então, encontraram no veículo do recorrente mais de 400g de maconha, acondicionadas individualmente de igual maneira, além de objeto cortante com resquícios de droga.

4. A hipótese acusatória, assim, restou devidamente demonstrada e não foi rebatida por provas defensivas. Com efeito, o acórdão recorrido aponta que as teses exculpatórias não restaram minimamente comprovadas.

5. Ressalta-se que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são considerados meios de prova idôneos e suficientes para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à semelhança das demais provas testemunhais.

6. As questões suscitadas pela defesa, reiteradas no presente agravo regimental, não se encontram delineadas pela moldura fática admitida pelo acórdão recorrido. Reforça-se que a revisão das provas e fatos, ora pretendida pela parte, é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, é considerado meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à semelhança das demais provas testemunhais. 2. A revisão fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.799.524/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”
(grifei)

Nesse contexto, verifica-se a existência de
prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva
, não havendo espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório dos autos, não merecendo reforma.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025